Tribunal: TJMT
Processo: 1016478-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016478-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), ARI FRANCISCO DOS REIS - CPF: 229.503.208-30 (AGRAVANTE), HILARIO BOSSONI - CPF: 030.687.038-08 (AGRAVADO), SUELY MARGARET CASAGRANDE BOSSONI - CPF: 015.462.838-70 (AGRAVADO), IRENE DE MATTOS BOSSONI - CPF: 827.899.168-53 (AGRAVADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – DEFERIMENTO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Há que ser desprovido o agravo interno, se a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para manter a decisão de primeiro grau que deferiu
o pedido de manutenção da posse do imóvel aos autores/agravados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ARI FRANCISCO DO REIS
contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de manutenção da posse do imóvel aos autores/agravados.

O recorrente alega que os documentos apresentados pelo agravado correspondem a outra propriedade distante cerca de 80km da área do agravante, sendo o endereço para cumprimento da liminar correspondente a outro imóvel.

Sustenta que o título é deslocado, portanto, os agravados nunca tiveram a posse da área do agravante.

Assevera que o contrato de comodato e declarações apresentadas pelos agravados são documentos produzidos para satisfação de seus interesses e não correspondem à realidade fática.

Diz que tal documento não possui reconhecimento de firma das assinaturas, podendo ser produzido facilmente, não podendo a posse ser comprovado por mero documento que destoa dos demais.

Afirma que a área em que o comodatário se encontra não faz parte da área adquirida e utilizada pelo agravante, tratando-se de áreas vizinhas.

Argumenta que foi denunciado pelo agravante a ilegitimidade ativa dos agravados, e que os atuais proprietários do imóvel objeto da lide são Daniel Mendonça e Marcelo Marzola Bossoni e não os agravados.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão monocrática e pelo provimento do agravo interno, a fim de conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

As contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo interno, no ID no 107776458.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatora que indeferiu o pedido suspensivo ao agravo de instrumento apresentado pelo ora agravante.

Ao analisar o agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular que deferiu o pedido de manutenção da posse do imóvel aos autores/agravados.

Ao decidir, o magistrado a quo verificou, por ora, a posse dos autores/agravados pelos seguintes documentos – “Contrato de Comodato de Imóvel de Prazo Indeterminado (ID no 54396750) e a matrícula do imóvel (ID no 54394575), que permitem admitir a posse indireta do requerente na propriedade, já que o indica como proprietário da área cedida em comodato. A documentação mostra a verossimilhança das alegações lançadas na exordial, sendo, pois aptas a demonstrar não somente a existência da turbação possessória, como também a data de sua ocorrência [...] (ID no 63241512 da Ação de Manutenção de Posse no 1001293-38.2021.8.11.0044).

Aliás, consta da ação principal o “Auto de Manutenção de Posse”, em que demonstra o cumprimento do mandado em 23/08/2021, sendo feita a manutenção de posse dos autores de forma mansa e pacífica (ID no 64366417).

Ainda, denota-se a apresentação de contestação pelo requerido/recorrente em 10/09/2021, consoante ID no 65167624 da ação originária, encontrando-se o feito principal na fase probatória/produção de prova oral, a fim de melhor elucidar a questão.

Outrossim, insta acrescentar que em 19/07/2021 foi deferido pedido de suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta dias) a pedido das partes a fim de se compuserem, constante ID no 60815155, o que evidencia a ausência do perigo da demora neste momento processual.

Ademais, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos esgotaria por completo o objeto do recurso, afigurando-se prudente o aguardo de mais elementos a ser trazidos pelo juízo originário e pela parte adversa, a fim de propiciar uma decisão mais segura.

Assim, entendo prudente manter a decisão singular.

Destarte,
indefiro a liminar
.

Comunique-se a Juíza da causa, solicitando-lhe as informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”
(ID no 101932468).

No caso em tela, a decisão agravada bem fundamentou que pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, estavam ausentes os requisitos para a concessão da liminar recursal.

Ademais, constou, ainda, que ao decidir, o magistrado
a quo
verificou, por ora, a posse dos autores/agravados pelos seguintes documentos – “Contrato de Comodato de Imóvel de Prazo Indeterminado (ID no 54396750) e a matrícula do imóvel (ID no 54394575), que permitem admitir a posse indireta do requerente na propriedade, já que o indica como proprietário da área cedida em comodato. A documentação mostra a verossimilhança das alegações lançadas na exordial, sendo, pois aptas a demonstrar não somente a existência da turbação possessória, como também a data de sua ocorrência [...] (ID no 63241512 da Ação de Manutenção de Posse no 1001293-38.2021.8.11.0044).

Além disso, em 19/07/2021 foi deferido pedido de suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta dias) a pedido das partes a fim de se compuserem, constante ID no 60815155, o que evidencia a ausência do perigo da demora neste momento processual.

Não é de se olvidar que, de acordo com o art. 1.021 do CPC/15, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021